Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726463-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OLISANDRO PINTO NOGUEIRA, JOSE ROBERTO ROCHA, JOAQUIM TEIXEIRA CASTANON, OLIVIO KLODZINSKI, JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA, JOAO DE LUCENA ALVES, ALFREDO AMADO NETO, DECIO DOMINONI FERRARI, IVAN GUILHERME BRANDAO, GRANDIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. PORTARIA N. 966/47. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CAPRE. PREVI. ORIGENS DISTINTAS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Resta preclusa a análise da prejudicial de prescrição suscitada pelo apelado em contrarrazões, uma vez que já foi analisada no julgamento do acórdão no 1240930 e está dissociada da sentença recorrida e do apelo. 2. A complementação de aposentadoria prevista na Portaria n. 966/47 é distinta da suplementação de aposentadoria estabelecida no contrato entabulado com a PREVI, regido pela Lei no 6435/1977 e entabulado de maneira voluntária, pois nesta última há previsão de contribuição dos empregados e contribuição patronal, enquanto naquela os valores deveriam ser pagos unicamente pelo Banco do Brasil. 3. A pretensão da parte autora de receber a complementação da aposentadoria com base na Portaria n. 966/47 deve ser acolhida, uma vez que a transferência da obrigação estabelecida no contrato de trabalho para a CAPRE, em 15/4/1967, trouxe prejuízo aos autores, que passaram a contribuir para a PREVI e deixaram de receber os valores a que teriam direito caso a Portaria n° 966/47 fosse preservada. 4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, parágrafo único, e 68, caput, e seu parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, articulando que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário extinto, em razão das alterações havidas nos regulamentos; c) artigo 884 do Código Civil, afirmando que a condenação ao pagamento de outra complementação de aposentadoria, além daquela que os recorridos já recebem da PREVI, cujas contribuições foram por ela vertidas em grande parte, importaria em ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 17, parágrafo único, e 68, caput, e seu parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41659556): (...) Na hipótese, no dia 15/04/67, o apelado/réu transferiu a obrigação de complementação da aposentadoria dos seus funcionários para a PREVI, momento no qual os autores aderiram ao novo regulamento. Dessa forma, a pretensão dos apelantes/autores é de receber a complementação das suas aposentadorias com base na Portaria 966/47 e não a de revisão do benefício previdenciário anteriormente concedido. Por sua vez, a sentença recorrida trouxe o entendimento de que o direito adquirido não é oponível ao regime jurídico e julgou improcedentes os pedidos. Todavia, essa egrégia Turma, ao analisar caso análogo entendeu que os autores sofreram prejuízo quando houve a migração da obrigação pela CAPRE, em15/4/1967, pois a Circular n.o 351/66, de forma unilateral, trouxe previsão na qual o Banco do Brasil deixou de conceder a complementação prevista no contrato de trabalho dos autores e transferiu para a PREVI uma suplementação de aposentadoria, mediante contribuições dos empregados e do empregador. Assim, os autores passaram a contribuir para a PREVI e deixaram de receber os valores a que teriam direito caso a Portaria n° 966/47 fosse preservada. (...) Nesse raciocínio, não houve substituição de um plano de previdência por outro, tendo em vista tratar-se de obrigações distintas, eis que a obrigação vindicada decorre do contrato de trabalho entabulado entre os autores e o Banco do Brasil, a qual não ensejava contraprestação por parte dos autores e cujos valores integravam, de forma indireta, sua remuneração. Por sua vez, o contrato entabulado com a PREVI, de maneira voluntária, prevê contribuição dos empregados e contribuição patronal, objetivando suplementar a aposentadoria paga pelo governo federal. Dessa forma, impõe-se reconhecer que incumbe ao réu cumprir o acordo estabelecido na Portaria no 966/1947 e seus aditivos. Portanto, deve ser reformada a sentença para determinar ao réu o pagamento da complementação de aposentadoria vindicada, nos termos da Portaria no 966/47, respeitada a prescrição quinquenal já reconhecida por esta Turma. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada afronta ao artigo 884 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028